Tribunal: TJSP
Processo: 1016444-35.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996808
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016444-35.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante ROBSON
KLEBER GRAÇA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016444-35.2018.8.26.0625 -Voto no 25.383
2
Voto no 25.383
Apelação no 1016444-35.2018.8.26.0625 (Taubaté)
Apelante: Robson Kleber Graça
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Ausentes os requisitos legais, julga-se improcedente a ação
acidentária.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Robson Kleber Graça foi julgada improcedente
(fls. 447/451).
Inconformado, apela o trabalhador pleiteando a
conversão do julgamento em diligência para complementação da prova ou
realização de nova. No mérito, busca a inversão da decisão por entender que
faz jus ao auxílio-acidente (fls. 461/476).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório.
Consigne-se, de plano, que considera-se inócua a
realização de nova perícia ou sua complementação para formação do Juízo de
convencimento, diante do resultado do bem elaborado laudo acostado no
processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016444-35.2018.8.26.0625 -Voto no 25.383
3
Na realidade, a prova até então colhida trouxe todos
os elementos necessários para a apreciação do pedido, tendo o médico
nomeado em 1a Instância se baseado em critérios técnicos e científicos
atinentes à hipótese, o que dispensa a reabertura da instrução.
No mais, a apelação não está no caso de ser provida.
Alega o postulante que trabalhava como funileiro
para Allan de Morais Calderaro ME. e, em razão das condições agressivas de
suas atividades, acabou acometido por problemas nos ombros.
Todavia, analisando-se as provas produzidas nos
autos, especialmente o laudo de perícia médica (fls. 397/407) e de vistoria
(fls. 391/394), a conclusão é a de que o caso não comporta a indenização
infortunística.
Na vistoria in loco realizada, o perito engenheiro
constatou que: “As posturas adotadas eram diversificadas e com
espaçamentos de tempo entre uma operação e outra que se alternavam
aleatoriamente durante a execução da rotina de trabalho e não se
caracterizava de repetitividade de um único padrão de movimento ao longo
da jornada, tudo em conformidade com as descrições e definições
estabelecidas por diferentes escolas literárias sobre estudos de Ergonomia
inclusive NR 17 itens 17.1; 17.6 subitens 17.1.1; 17.6.2 e 17.6.3 letra b”,
classificando o nível de esforço como: “BAIXO RISCO para possibilidade de
lesão de OMBROS pelos métodos Sue Rodgers e OCRA” (fls. 394).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016444-35.2018.8.26.0625 -Voto no 25.383
4
O perito médico afirmou que o “Autor apresenta
tendinite supraespinhal direita crônica, de etiologia não ocupacional, que não
diminui
sua
capacidade
laborativa,
portanto,
NÃO
PODEMOS
ACONSELHAR SUA CLASSIFICAÇÃO NA LEI ACIDENTÁRIA
VIGENTE” (fls. 402).
Ressalte-se que não há elementos de convicção que
permitam discordar do quanto apurado em regular perícia judicial.
Como é sabido, a indenização acidentária somente é
devida quando estão presentes a incapacidade para o trabalho e o nexo causal
entre o mal e o labor.
Logo, ausentes os requisitos motivadores do
benefício pleiteado, era mesmo de rigor a improcedência da ação no âmbito
acidentário.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao apelo de Robson Kleber Graça.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator